Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-27.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-27.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KLEBIA SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Sentença que julgou procedentes os pleitos autorais declarando rescindido o contrato, consolidando nas mãos do autor, ora apelado, o domínio e a posse plena do bem. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, posto que a tese de defesa se limita à abusividade da cobrança dos juros na forma como pactuada, bem como da ausência de mora, sendo desnecessária, portanto, a realização da prova pericial, documental e testemunhal, para análise de revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário, é suficiente para deslinde da demanda. Mérito. O Tema 1132 do STJ fixou a seguinte Tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Verifica-se que a notificação extrajudicial restou suficiente, quanto à comprovação da mora, porquanto foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato. No caso em exame, o Banco Apelado juntou aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual da apelante, o que satisfaz a exigência legal, em consonância com a Súmula 245 do STJ.

Não restou demonstrado que os pagamentos efetuados pela apelante alcançaram o valor total da obrigação, sendo incontroverso que deixou de adimplir parcelas a partir de 10/2021, e a mera alegação de quitação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a mora regularmente constituída. Majoram-se os honorários da sucumbência, com base no art. 85, §11, do CPC,

restando sua exigibilidade suspensa, por ser a apelante beneficiário da gratuidade da justiça. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000071-27.2023.8.05.0006
em que figura como apelante
KLEBIA SANTOS PINHEIRO
e, como apelado,
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.